Tribunal: TJSP
Processo: 1041328-12.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação – Venda e compra – Máquina – Inadimplemento da compradora – Reconvenção – Indenização – Arras – Perda – Parcial reforma.

Não se há de falar em falta de interesse de agir, uma vez que demonstrada a relação jurídica entre as partes. – Ficou demonstrada a inadimplência da autora. Ainda que exista controvérsia sobre os valores "totais", e a existência de documentos referentes a

Ementa:

Apelação – Venda e compra – Máquina – Inadimplemento da compradora – Reconvenção – Indenização – Arras – Perda – Parcial reforma.

Não se há de falar em falta de interesse de agir, uma vez que demonstrada a relação jurídica entre as partes. – Ficou demonstrada a inadimplência da autora. Ainda que exista controvérsia sobre os valores "totais", e a existência de documentos referentes a dois contratos, como bem afirmou o douto magistrado, não é justa a retenção de todo o valor pago pela autora. – Tendo em vista a rescisão por culpa da autora, a qual deixou de adimplir sua obrigação, é justa a retenção de todo o valor pago a título de arras, além de atender o disposto pelos artigos 418 e 419 do Código Civil. – Fica mantida a incidência de correção monetária a contar de cada desembolso, todavia, de ofício corrige-se a incidência de juros de mora de 1% ao mês para que se inicie com a citação, atendendo ao disposto pelo art. 405, do CC. – Sucumbência recíproca, ônus distribuídos.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041328-12.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GREEN
PEÇAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, é
apelado FERNANDO SÉRGIO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041328-12.2018.8.26.0114 -Voto no 45.318 - mms
2
Apelação no 1041328-12.2018.8.26.0114
Apelante:
Green Peças Indústria e Comércio de Máquinas e
Equipamentos Ltda
Apelado:
Fernando Sérgio Costa
Comarca:
Campinas (1a Vara Judicial do Foro Regional Vila Mimosa)
Juiz(a):
Alfredo Luiz Gonçalves
VOTO N.o 45.318
Apelação Venda e compra Máquina Inadimplemento da
compradora Reconvenção Indenização Arras Perda
Parcial reforma.
Não se há de falar em falta de interesse de agir, uma vez que
demonstrada a relação jurídica entre as partes.
Ficou
demonstrada a inadimplência da autora. Ainda que exista
controvérsia sobre os valores “totais”, e a existência de
documentos referentes a dois contratos, como bem afirmou o
douto magistrado, não é justa a retenção de todo o valor pago
pela autora. Tendo em vista a rescisão por culpa da autora, a
qual deixou de adimplir sua obrigação, é justa a retenção de
todo o valor pago a título de arras, além de atender o disposto
pelos artigos 418 e 419 do Código Civil. Fica mantida a
incidência de correção monetária a contar de cada desembolso,
todavia, de ofício corrige-se a incidência de juros de mora de
1% ao mês para que se inicie com a citação, atendendo ao
disposto pelo art. 405, do CC. Sucumbência recíproca, ônus
distribuídos.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 142/146 julgou: i)
parcialmente procedente a ação para condenar a requerida a devolver à
parte autora a importância de R$ 13.285,00 (treze mil, duzentos e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041328-12.2018.8.26.0114 -Voto no 45.318 - mms
3
oito reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor pago a
título de arras, bem como as demais parcelas efetuada pela autora, nos
termos alhures, com incidência de correção monetária a contar de cada
desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado; em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão
com as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em
R$ 4.000,00, na proporção de R$ 3.000,00 a cargo da demandada e de R$
1.000,00 por conta do autor; ii) improcedente a reconvenção, devendo a ré,
em razão da sucumbência, arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 400,00.
Apelação da ré/reconvinte a fls. 149/173
arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, uma vez
que o contrato firmado não é o que foi apontado na inicial, possuindo
valores diferentes; no mérito, em síntese, o inadimplemento do autor, e o
cumprimento de sua obrigação de disponibilizar a máquina; pede a
improcedência da ação e a procedência da reconvenção. Contrarrazões a
fls. 183/202 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra o autor que firmou contrato de compra e
venda com a parte demandada, em dezembro de 2012, objetivando
aquisição de Extrusora modelo EXG 133-5C, no valor de R$ 67.765,10,
pela qual efetuou o pagamento do sinal no importe de R$ 26.570,00 e de
algumas parcelas, totalizando R$ 42.570,00. Afirma que, não obstante o
pagamento do sinal e de algumas parcelas, deixou a parte demandada de
proceder à entrega da máquina, descumprindo seu encargo contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041328-12.2018.8.26.0114 -Voto no 45.318 - mms
4
Requer a devolução do valor efetuado, pela forma em dobro, o que totaliza
R$ 153.500,61, com a consequente resolução da avença.
A requerida, em contestação, atribui à parte
autora responsabilidade pela rescisão, uma vez que inadimpliu a avença
não efetuando o pagamento da parcela relativa ao aviso de entrega da
máquina e demais parcelas avençadas. Pede a improcedência do pedido
inicial. Como pedido reconvencional, pretende condenar a parte autora em
perdas e danos, uma vez que armazenou a máquina em seu
estabelecimento, e procedeu à devida manutenção do equipamento por
longo período de inadimplemento da autora, retendo o valor total efetuado
pela autora, de R$ 42.570,00.
Tem razão em parte a apelante.
Primeiramente, não se há de falar em falta de
interesse de agir, uma vez que demonstrada a relação jurídica entre as
partes.
Ficou demonstrada a inadimplência do autor.
Ainda que exista controvérsia sobre os valores “totais”, e a existência de
documentos referentes a dois contratos, como bem afirmou o douto
magistrado, não é justa a retenção de todo o valor pago pelo autor.
Todavia, merece pequeno retoque a sentença no
tocante à retenção do valor pago a título de arras, tendo em vista a rescisão
por culpa do autor, comprador, o qual deixou de adimplir sua obrigação.
Dessa forma, é justa a retenção de todo o valor pago a título de arras (R$
26.570,00), além de atender o disposto pelos artigos 418 e 419 do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041328-12.2018.8.26.0114 -Voto no 45.318 - mms
5
Cabe destacar que a ré deverá, então, devolver a
diferença entre o total pago pelo autor (R$ 42.570,00) e o valor pago a
título de arras (R$ 26.570,00), ou seja: R$ 16.000,00.
Fica mantida a incidência de correção monetária a
contar de cada desembolso, todavia, de ofício corrige-se a incidência de
juros de mora de 1% ao mês para que se inicie com a citação, atendendo ao
disposto pelo art. 405, do CC.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, para julgar parcialmente procedente a ação, e parcialmente
procedente a reconvenção, e determinar que: i) a retenção dos valores pela
requerida deve ser da integralidade do valor pago a título de arras (artigos
418 e 419, do CC); ii) a incidência dos juros de mora se dará desde a
citação (art. 405, do CC). Em razão da reforma e ante a sucumbência
recíproca em ambas as lides, as partes devem arcar com metade das custas
e despesas processuais cada uma, e honorários advocatícios sucumbenciais
ao patrono da parte contrária, que fixo em 15% do valor da condenação,
qual seja, R$ 16.000,00 com a devida correção e juros de mora nos termos
ora fixados (artigos 85, § 2o, e 86, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica